Tribunal: TJDFT
Processo: 0007667-77.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Apropriação indébita circunstanciada. Provas. Pena.
1 - Os documentos juntados aos autos, o depoimento de testemunhas e a confissão extrajudicial do réu - de que ele se apropriou de valores dados em pagamento à empresa vítima, de que era funcionário e responsável pela cobrança de clientes - são provas suficientes do crime de apropriação indébita circunstanciada.
2 – A confissão pelo réu na delegacia, ainda que retratada em juízo, faz incidir a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP.
3 - Apelação provida em parte.